Tribunal: TJSP
Processo: 7001282-27.2019.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Indeferida a concessão do Livramento Condicional – Prática de crimes gravíssimos, hediondo, inclusive - Exame criminológico realizado que se revela desfavorável ao sentenciado – Não preenchido o requisito subjetivo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7001282-27.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LUCIO HENRIQUE GABRIEL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
EDISON BRANDÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001282-27.2019.8.26.0506 -Voto no 38247 - J
2
Agravo em Execução Penal no 7001282-27.2019.8.26.0506
Origem: 2a VEC /Ribeirão Preto
Magistrada: Dra. Isabel Cristina Alonso Bezerra dos Santos
Agravante: LUCIO HENRIQUE GABRIEL
Agravado: Ministério Público
Voto no 38247
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Indeferida a concessão do
Livramento Condicional
Prática de crimes gravíssimos,
hediondo, inclusive - Exame criminológico realizado que se
revela desfavorável ao sentenciado
Não preenchido o
requisito subjetivo Recurso desprovido.
Cuida-se de Agravo em Execução Penal,
interposto por LUCIO HENRIQUE GABRIEL, contra r.
decisão de fls. 05/06, a qual indeferiu seu pedido de
livramento condicional.
Alega
a
agravante,
em
síntese,
que
preenche os requisitos legais necessários à concessão da
benesse em baila, previstos no art. 112, da LEP e 83 do CP.
Assevera que ostenta bom comportamento carcerário, não se
exigindo, pois, a realização de exame criminológico prévio para
a obtenção do livramento condicional, mormente ao se
observar que não se trata de diligência obrigatória. Ressalta,
outrossim, que a r. decisão que determinou a realização de dita
perícia não apresentou fundamentação suficiente para tanto,
não podendo estar calcada apenas na gravidade dos delitos e
na quantidade de pena a ser descontada. Requer, assim, a
concessão da benesse (fls. 09/11v).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001282-27.2019.8.26.0506 -Voto no 38247 - J
3
Contrarrazoado o agravo às fls. 49/51 e
mantida a r. decisão (fls. 53), opinou a Douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 59/68).
Relatei.
O recurso não comporta provimento.
No vertente caso, o agravante cumpre pena
por crimes de roubo, cárcere privado e estupro, com término
previsto para o ano de 2031.
Pleiteou o ora sentenciado, então, o livramento condicional, por entender preenchidos os
respectivos requisitos legais.
O MM. Juízo a quo, contudo, entendeu por
bem determinar a realização de exame criminológico, após o
qual, em decisão amplamente fundamentada, indeferiu o aludido
pleito, com esteio na perícia realizada (fls. 45).
Nesse
diapasão,
em
que
pesem
as
considerações da douta defesa, não se pode falar que a
sentença recorrida apresenta fundamentação inidônea, pois os
motivos pelos quais o douto Magistrado indeferiu o benefício
ao reeducando são plausíveis.
E ainda que a prática de crimes como o
presente, dotados de violência contra a pessoa, não seja
suficiente, por si só, para indeferir a concessão de benesses
prisionais, é certo que tal situação enseja cautela na concessão
de qualquer tipo de benefício.
Em tal panorama a aferição do mérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001282-27.2019.8.26.0506 -Voto no 38247 - J
4
recomenda análise profunda da conduta carcerária do
condenado, não sendo suficiente o simples atestado de boa
conduta carcerária para verificação das condições permissivas
para concessão de regime mais mitigado sem risco social,
residindo, aí mesmo, a necessária fundamentação para a
realização do exame criminológico.
Nota-se, destarte, que o atestado de boa
conduta carcerária não é suficiente para se aferir tais
questões, eis que, o diretor da penitenciária não descreve a
conduta do agravado - considerada boa -, e não menciona o quão
ressocializado já está, conforme nos ensina Manoel Pedro
Pimentel, bem citado por Renato Marcão:
“Ingressando no meio carcerário o sentenciado se
adapta, paulatinamente, aos padrões da prisão. Seu
aprendizado nesse mundo novo e peculiar é
estimulado pela necessidade de se manter vivo e, se
possível, ser aceito no grupo. Portanto, longe de
estar sendo ressocializado para a vida livre, está, na
verdade, sendo socializado para viver na prisão. É
claro que o preso aprende rapidamente as regras
disciplinares na prisão, pois está interessado em não
sofrer punições. Assim, um observador desprevenido
pode supor que um preso de bom comportamento é
um homem regenerado, quando o que se dá é algo
inteiramente diverso: trata-se apenas de um homem
prisonizado.”
(MARCÃO,
Renato.
Curso
de
Execução Penal, 8a Ed., SP: Saraiva, 2010, ob.
cit., p. 49).
Também não podemos resumir a atividade
jurisdicional como sendo de chancelaria, de modo a ser o Poder
Judiciário mero burocrático ratificador de documentos emitidos
pela direção da unidade prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001282-27.2019.8.26.0506 -Voto no 38247 - J
5
O nosso sistema de valoração das provas é
baseado no livre convencimento motivado e, neste caso, cabe ao
juiz ponderar tanto o deferimento da benesse quanto a
segurança da sociedade:
“PENA PROGRESSÃO NO REGIME PRISIONAL
NÃO
CONSTITUI
DIREITO
ABSOLUTO
DO
CONDENADO. A legislação deixa ao prudente
arbítrio do magistrado o exame das condições
subjetivas do reeducando. Isso porque a progressão
não é um direito absoluto, mas condicionada à
segurança da vida em sociedade.” (TJSP, RT
717/384).
“O direito in concreto à progressão de regime e ao
livramento condicional não decorre automaticamente
de simples operação matemática, mas depende,
também, da avaliação de fatores peculiares da vida
prisional somente avaliados pelo competente Juízo
da Execução” (STJ, HC no 38.656/SP, 5a Turma,
j. 12/04/2005, rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca).
Assim, achou por bem o magistrado singular
determinar a avaliação criminológica do agravante.
Insta salientar que a nova Lei no 10.792/03,
que alterou o artigo 112 da LEP, não impediu que tal exame, para
a verificação da cessação de periculosidade do agente ou para
comprovar sua capacidade de readaptação social, fosse
solicitado pelo juiz, quando julgasse necessário.
Aliás, o próprio STJ já reconheceu que:
“é temerário substituir a exigência de parecer da
Comissão Técnica de Classificação (CTC) e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001282-27.2019.8.26.0506 -Voto no 38247 - J
6
submissão do presidiário a exame criminológico

como condição à eventual direito de progressão do
regime fechado para o semi-aberto por um simples
atestado de boa conduta, firmado por diretor de
estabelecimento prisional” (STJ, HC 38.602/PR, rel.
Min. Arnaldo Esteves de Lima, j. 09.11.04
DJU
17.12.04. p. 589, onde, não obstante a ponderação
transcrita,
se
reconheceu
que
foi
esta,
efetivamente, a intenção da Lei 10.792/03).
Ainda neste sentido, o STF já reconheceu:
“Possibilidade de o Juiz da execução ordenar,
mediante decisão fundamentada, a realização de
exame criminológico. Importância do mencionado
exame na aferição da personalidade e do grau de
periculosidade do sentenciado (RT 613/278).
Edição da Lei no 10.792/2003, que deu nova
redação ao art.112 da LEP. Diploma legislativo que,
embora omitindo qualquer referência ao exame
criminológico, não lhe veda a realização, sempre
que
julgada
necessária
pelo
Magistrado
competente. Consequente legitimidade jurídica da
adoção
pelo
Poder
Judiciário,
do
exame
criminológico (RT 832/676, RT 836/535, RT
837/568).
Precedentes”
(STF,
2a
T.,
HC
88.052/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 04.04.06,
DJU 28.04.06, p. 47) [g.n.]
É, portanto, do entendimento da Corte
Suprema que a confecção do exame criminológico ante o advento
da Lei 10.792/03 não é mais obrigatória para fins de benefícios
na execução, não havendo, contudo, algo que obste sua
realização, caso o juiz, mediante decisão fundamentada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001282-27.2019.8.26.0506 -Voto no 38247 - J
7
vislumbre sua necessidade (Súmula Vinculante no 26), e foi o que
ocorreu no caso em tela.
Nestes termos, realizado o exame, consta do
relatório social e psicológico realizado que “(...) não há
demonstração de remorso ou arrependimento (...) não apresenta
os requisitos subjetivos necessários para ser reinserido na
sociedade” (fls. 39/41).
Tais conclusões, por si sós, deixam patente o
não preenchimento do requisito subjetivo, causa imperiosa para
a concessão da benesse.

Diante desse quadro, agiu acertadamente o
douto Magistrado ao indeferir o benefício, eis que o
sentenciado, deveras, não reúne méritos para retornar à
sociedade, ainda que por breves períodos.
Como se vê, no presente caso, o exame
criminológico revelou-se extremamente necessário para uma
análise mais escorreita do requisito subjetivo antes de se
proferir decisão judicial, pois atestou que o agravante ainda não
reúne aspectos subjetivos favoráveis para ser reinserida no
convívio social.

Portanto, tanto a decisão que optou pela
realização do exame criminológico, como a que indeferiu o
benefício, possuem fundamentação adequada.
A
primeira,
diante
do
histórico
e
periculosidade do agente, e, a segunda, com base no relatório do
exame criminológico. Com efeito, para aferir o requisito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7001282-27.2019.8.26.0506 -Voto no 38247 - J
8
subjetivo, o juiz precisa de elementos que indiquem o
merecimento do reeducando e que forneçam a certeza de que
aquele interno está apto para retornar ao convívio social.
Com
isso,
mostra-se
aconselhável
a
observação do comportamento do reeducando por maior período,
a fim de verificar sua assimilação quanto à terapêutica penal,
bem como sua capacidade em assumir as responsabilidades
decorrentes do regime intermediário.
Por esses motivos, inviável o livramento
condicional ao sentenciado, por ausência de requisito subjetivo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso mantendo a r. decisão tal qual lançada.
EDISON BRANDÃO
Relator